Tribunal: TJPA
Processo: 0005402-67.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA ? MANTIDAS AINDA INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: Não merece prosperar o pleito absolutório/desclassificatório. Tanto a autoria quanto a materialidade do delito de cárcere privado qualificado restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual de maneira convicta narrou que em razão de ter negado ao réu/apelante a entrega de uma máquina fotográfica para que este vendesse, este a aprisionou na sua residência por 03 (três) dias, junto aos filhos menores do casal, tendo todos passado fome durante esse período, e que a todo tempo ameaçava a vítima com uma faca caso esta tentasse fugir. Cumpre salientar que a narrativa da vítima em Juízo está em perfeita consonância com a versão na fase inquisitiva (fls. 12/13), o que dá ainda mais credibilidade à palavra da vítima para justificar a condenação do apelante, sobretudo pelas circunstâncias de clandestinidade em que se deu o presente crime.Restando comprovada a perpetração do delito de cárcere privado qualificado pelo apelante, não há o que se falar em desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, sobretudo em razão de que, ao contrário do que alega a defesa de maneira infundada, a vítima não ficou em restringida no cárcere privado por curto lapso de tempo, mas sim, por três dias.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados os vetores referentes ao comportamento da vítima e às consequências do crime, ainda permaneceram valorados de forma negativa, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e à personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo a quo ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da ação do recorrente, sobretudo em razão de na ação delitiva o apelante ter mantido menores de idade em cárcere privado, os quais passaram fome por três dias.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem ao recorrente a quando da sentença ora vergastada.Mantém-se o regime inicial mais gravoso fixado pelo Juízo a quo, qual seja o semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB, em razão da gravidade do crime devidamente destacada na análise dos vetores do art. 59, do CPB.Em sendo mantida a condenação do apelante pelo delito de cárcere privado qualificado, bem como restando incólume a pena aplicada pelo Juízo de origem ao apelante ? 03 (três) anos de reclusão, não há o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia ocorrido em 18/06/2008 (fl. 67) e publicação da sentença (1º ato da Secretaria) ocorrida em 23/07/2014 (fls. 151/151-v), bem como entre a publicação da sentença e a presente data não restou exaurido o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do CPB.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005402-67.2008.8.14.0006
APELANTE:
FRANCISCO ARAUJO MACHADO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AINDA INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
Não merece prosperar o pleito absolutório/desclassificatório. Tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito de cárcere privado qualificado restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual de maneira convicta narrou que em razão de ter negado ao réu/apelante a entrega de uma máquina fotográfica para que este vendesse, este a aprisionou na sua residência por 03 (três) dias, junto aos filhos menores do casal, tendo todos passado fome durante esse período, e que a todo tempo ameaçava a vítima com uma faca caso esta tentasse fugir. Cumpre salientar que a narrativa da vítima em Juízo está em perfeita consonância com a versão na fase inquisitiva (fls. 12/13), o que dá ainda mais credibilidade à palavra da vítima para justificar a condenação do apelante, sobretudo pelas circunstâncias de clandestinidade em que se deu o presente crime.

Restando comprovada a perpetração do delito de cárcere privado qualificado pelo apelante, não há o que se falar em desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, sobretudo em razão de que, ao contrário do que alega a defesa de maneira infundada, a vítima não ficou em restringida no cárcere privado por curto lapso de tempo, mas sim, por três dias.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
em que pese reformados os vetores referentes ao comportamento da vítima e às consequências do crime, ainda permaneceram valorados de forma negativa, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e à personalidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo
a quo
ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da ação do recorrente, sobretudo em razão de na ação delitiva o apelante ter mantido menores de idade em cárcere privado, os quais passaram fome por três dias.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 03 (três) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem ao recorrente a quando da sentença ora vergastada.

Mantém-se o regime inicial mais gravoso fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja o
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB, em razão da gravidade do crime devidamente destacada na análise dos vetores do art. 59, do CPB.

Em sendo mantida a condenação do apelante pelo delito de cárcere privado qualificado, bem como restando incólume a pena aplicada pelo Juízo de origem ao apelante - 03 (três) anos de reclusão, não há o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia ocorrido em 18/06/2008 (fl. 67) e publicação da sentença (1º ato da Secretaria) ocorrida em 23/07/2014 (fls. 151/151-v), bem como entre a publicação da sentença e a presente data não restou exaurido o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005402-67.2008.8.14.0006
APELANTE:
FRANCISCO ARAUJO MACHADO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FRANCISCO ARAUJO MACHADO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 148, §1º, inciso I, do CPB, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, e §3º do CPB. Tendo aquele Juízo absolvido o apelante do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB e julgado extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 147, do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narram os autos que:
¿(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial, que aos 14 de maio do corrente ano (2008), pela manhã, a vítima Doralice de Lima Peniche foi espancada pelo denunciado, que é seu companheiro, tendo ainda este mantido-a em cárcere privado no interior de sua residência, e ameaçado de morte, e ameaçado de morte (...)¿
. (sic fl. 158)

A denúncia fora recebida em 18/06/2008. (fl. 67)

À fl. 107, fora decretada a revelia do apelante.

Às fls. 158/160-v, consta a sentença ora combatida.

Inconformado,
FRANCISCO ARAUJO MACHADO
interpôs recurso de Apelação (fl. 166-v), com razões recursais às fls. 170/177.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que o delito deve ser desclassificado para o de constrangimento ilegal, considerando-se o curto espaço de tempo que a vítima permaneceu restringida de sua liberdade, e caso desclassificado o crime, que a nova pena seja fixada no mínimo, para que então seja declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Alega que inexistem vetores judiciais a serem valorados em desfavor do apelante na primeira fase do processo dosimétrico da pena, pelo que requer a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal, e que consequentemente a pena final seja fixada no mínimo.

Às fls. 178/184,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja reformada a pena-base, bem como para que seja aplicada a detração.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 187)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja reformada a pena-base, bem como para que seja aplicada a detração, havendo desconto da reprimenda que resta a ser cumprida. (fls. 191/197)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

Não merece prosperar o pleito absolutório/desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de cárcere privado qualificado perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

Tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito de cárcere privado qualificado restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual de maneira convicta narrou que em razão de ter negado ao réu/apelante a entrega de uma máquina fotográfica para que este vendesse, este a aprisionou na sua residência por 03 (três) dias, junto aos filhos menores do casal, tendo todos passado fome durante esse período, e que a todo tempo ameaçava a vítima com uma faca caso esta tentasse fugir. Cumpre salientar que a narrativa da vítima em Juízo está em perfeita consonância com a versão na fase inquisitiva (fls. 12/13), o que dá ainda mais credibilidade à palavra da vítima para justificar a condenação do apelante, sobretudo pelas circunstâncias de clandestinidade em que se deu o presente crime.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima prestada em Juízo:
DORALICE DE LIMA PENICHE - VÍTIMA:
¿(...) que no dia do crime o réu tinha pedido à vítima que entregasse a câmera de fotografia dela para que o réu vendesse; que se recusou a entregar a câmera e foi mantida presa em sua residência por três dias; que todas as vezes que tentava pular o cercado de sua casa era puxada pelo réu; (...) que o réu a todo tempo usava uma faca ameaçando a vítima; que seus filhos também estavam na casa e não podiam sair; que eram menores de idade; (...)que já foi ameaçada e agredida pelo réu em data anterior; (...) que passou três dias na casa sem se alimentar pois não tinha comida e não podia sair para comprar; que os filhos também passaram fome nos três dias (...)¿
. (fl. 131)

Restando comprovada a perpetração do delito de cárcere privado qualificado pelo apelante, não há o que se falar em desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, sobretudo em razão de que, ao contrário do que alega a defesa de maneira infundada, a vítima não ficou em restringida no cárcere privado por curto lapso de tempo, mas sim, por três dias.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao estabelecer a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, à personalidade, ao comportamento da vítima e às consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim fora valorada:
¿é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela¿
.
Mantenho a valoração negativa
, em razão de as provas concretas dos autos demonstrarem que o ato perpetrado pelo recorrente fora de extrema reprovabilidade, pois além da vítima, ainda manteve aprisionado na residência seus filhos menores de idade, os quais inclusive passaram fome pelo tempo em que ficaram em cárcere privado, qual seja por três dias.

Já a vetorial
personalidade
foi assim valorada:
¿é agressiva, como da maioria dos autores de crimes de violência doméstica¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois as provas concretas dos autos apontam no sentido de que o fato apurado nos presentes autos, não é isolado na vida do apelante, pois sua esposa/vítima em Juízo afirmou que já havia sido ameaçada e agredida em outras oportunidades pelo recorrente.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Já a circunstância judicial
comportamento da vítima
, foi valorada da seguinte forma:
¿é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma em nada contribuiu para a ocorrência do crime¿
. Merece reforma o vetor, pois a não contribuição da vítima para o delito é fato que conduz à valoração neutra do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA. Logo, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
foi valorada da seguinte forma:
¿concorrem para o aumento da violência doméstica, o que desencadeia uma série de malefícios no seio familiar¿
.
Merece reforma o presente vetor
, ante a sua valoração com dados inerentes ao tipo penal, sobretudo em razão de as provas dos autos não apontarem que as consequências extrapolaram o esperado para o presente crime.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
em que pese reformados os vetores referentes ao comportamento da vítima e às consequências do crime, ainda permaneceram valorados de forma negativa, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e à personalidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo
a quo
ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da ação do recorrente, sobretudo em razão de na ação delitiva o apelante ter mantido menores de idade em cárcere privado, os quais passaram fome por três dias.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 03 (três) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem ao recorrente a quando da sentença ora vergastada.

Mantém-se o regime inicial mais gravoso fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja o
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB, em razão da gravidade do crime devidamente destacada na análise dos vetores do art. 59, do CPB.

Em sendo mantida a condenação do apelante pelo delito de cárcere privado qualificado, bem como restando incólume a pena aplicada pelo Juízo de origem ao apelante - 03 (três) anos de reclusão, não há o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia ocorrido em 18/06/2008 (fl. 67) e publicação da sentença (1º ato da Secretaria) ocorrida em 23/07/2014 (fls. 151/151-v), bem como entre a publicação da sentença e a presente data não restou exaurido o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator